Tribunal: CARF
Processo: 10280.722692/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2012, 24/12/2012, 27/12/2012, 26/03/2013
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Verificada a descrição da infração e a explicitação dos elementos que embasam a autuação, relativos à declaração para despacho de exportação (DDE), datas de embarque, dados do embarque, valor da multa referente a cada operação considerada intempestiva, bem como indicação e anexação dos documentos que fundamentaram a análise, resta inconsistente a alegação de cerceamento de direito de defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A denúncia espontânea não se aplica ao descumprimento de prazos relacionados a deveres instrumentais, conforme reza a Súmula CARF no 126.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE.
É de sete dias o prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias destinadas à exportação, contados da data de sua colocação no veículo transportador, ressalvada a hipótese de embarque antecipado, em que a contagem se inicia no dia do registro da respectiva declaração para despacho de exportação.
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a sanção pela intempestividade da informação sobre carga transportada em relação a veículo, operação ou carga sobre o qual seja constatado o fato.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE.
A análise de dispositivo legal sob o prisma de sua proporcionalidade e razoabilidade em nível constitucional é vedada ao Carf, em razão do disposto na Súmula CARF 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722692/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.459 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARÍTIMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/11/2012, 24/12/2012, 27/12/2012, 26/03/2013
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Verificada a descrição da infração e a explicitação dos elementos que embasam
a autuação, relativos à declaração para despacho de exportação (DDE), datas
de embarque, dados do embarque, valor da multa referente a cada operação
considerada intempestiva, bem como indicação e anexação dos documentos
que fundamentaram a análise, resta inconsistente a alegação de cerceamento de
direito de defesa.
LEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
DECLARAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICÁVEL.
A denúncia espontânea não se aplica ao descumprimento de prazos
relacionados a deveres instrumentais, conforme reza a Súmula CARF no 126.
MERCADORIA PARA EXPORTAÇÃO. PRAZO PARA REGISTRO DOS
DADOS DE EMBARQUE.
É de sete dias o prazo para registro dos dados de embarque de mercadorias
destinadas à exportação, contados da data de sua colocação no veículo
transportador, ressalvada a hipótese de embarque antecipado, em que a
contagem se inicia no dia do registro da respectiva declaração para despacho
de exportação.
INTEMPESTIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE
CARGA TRANSPORTADA. MULTA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a sanção pela intempestividade da informação sobre carga
transportada em relação a veículo, operação ou carga sobre o qual seja
constatado o fato.
DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO À ANÁLISE.
A análise de dispositivo legal sob o prisma de sua proporcionalidade e
razoabilidade em nível constitucional é vedada ao Carf, em razão do disposto
na Súmula CARF 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722692/2014-17
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.459 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722692/2014-17

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso, não acatando as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento de direito de
defesa, para, em seguida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
MARCOS ANTÔNIO BORGES - Presidente
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: George da Silva Santos,
Keli Campos de Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado) e Marcos Antonio Borges
(Presidente).
Relatório
A contribuinte recorre de decisão proferida no Acórdão no 08-36.656 da
DRJ/FOR, que decidiu por:
a) não acatar alegação de cerceamento de direito de defesa, em razão de o
lançamento apresentar elementos suficientes para o seu perfeito entendimento;
b) não acolher a pretensão de aplicação de razoabilidade e proporcionalidade, por
conta estar o julgador administrativo impedido de desconsiderar ditames
legais;
c) considerar a agência marítima responsável pela eventual irregularidade na
prestação de informações a cargo do transportador estrangeiro;
d) ser inaplicável a denúncia espontânea por obrigações acessórias vinculadas a
prazo certo, como na hipótese de informações a serem prestadas relativamente
a veículo e carga transportada;
e) ser a data em que as mercadorias forem colocadas a bordo do veículo
transportador, exceto no caso de embarque antecipado, quando o referido
prazo passa a ser contado da data de registro da correspondente declaração
para despacho de exportação, o termo inicial do prazo de sete dias para
registro de dados de embarque de mercadorias destinadas a exportação;
f) ser a sanção pela prestação extemporânea de informação sobre o transporte
internacional de cargas consistente na aplicação, em regra, de multa aplicável
a cada veículo, operação ou carga transportada;
g) ao final, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar improcedente a
impugnação, mantendo a integralidade do crédito constituído.
Sumariamente, alega em sua peça recursal:
a) tempestividade do recurso;
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.459 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722692/2014-17

b) ilegitimidade passiva do agente marítimo quanto à penalidade aplicada;
c) cerceamento de direito de defesa;
d) denúncia espontânea;
e) não aplicação do prazo de sete dias para registro das informações, em razão do
que dispõe a IN SRF no 28/1994;
f) aplicação em duplicidade de multa;
g) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
TEMPESTIVIDADE
O recurso, apresentado em 09.09.2016 (fl. 168), é tempestivo, tendo a ciência se
verificado no dia 11.08.2016 (fl. 167).
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Dito isso, a recorrente afirma posteriormente não ter legitimidade para figurar no
polo passivo do lançamento da infração, pelo fato de ser agente marítimo.
Insubsistentes as alegações da contribuinte no ponto, em face do que dispõe a
Súmula Carf 185:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Afirma que a fiscalização, ao deixar de mencionar no corpo da autuação
informações sobre as embarcações, viagens e datas em que os registros deveriam ter sido
realizados, teria cerceado seu direito de defesa.
Não subsistem as alegações da recorrente, para o que faço minhas as observações
constantes do acórdão recorrido (referentes às fls. 3 e 9 a 17 dos autos) :
[...] pode-se verificar que a autoridade lançadora, ao descrever os fatos
apurados, apresentou tabela relativa às infrações apuradas, na qual consta o
número da declaração para despacho de exportação (DDE); as datas do
embarque, de registro da DDE, e de registro dos dados de embarque; o lapso
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.459 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722692/2014-17

temporal entre a data do embarque ou da DDE (no caso de embarque
antecipado) e a de registro dos dados de embarque; e o valor da multa referente a
cada operação cujo registro foi considerado intempestivo.
Logo após o Auto de Infração foram anexados extratos obtidos do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), denominados CONSULTA AOS
DADOS DE EMBARQUE e CONSULTA AO HISTÓRICO DO DESPACHO, nos
quais constam, além dos dados já mencionados (exceto o lapso temporal), a
identificação dos navios e respectivas viagens, bem como da empresa responsável
por prestar as informações sobre a carga, relativamente a cada operação
incluída na autuação.

MÉRITO
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A propósito, descabe a alegação da contribuinte relativa à “denúncia espontânea”
sobre o tema ora analisado, em virtude do que dispõe a Súmula Carf 126:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
No presente tópico, tenho por irretocáveis as conclusões do órgão recorrido, pelo
que as adoto enquanto razões de decidir:
A defendente suscitou que não está adstrita ao prazo de sete dias para registro no
Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, levando em
consideração o disposto no art. 52 da IN SRF no 28/1994, que diz respeito aos
casos em que é admitido o embarque antecipado de mercadorias, assim
considerado aquele realizado antes do registro da declaração de despacho de
exportação (DDE). Nesses casos, a impugnante sustenta que não incidiria o
referido prazo.
Acontece que, diferentemente do que alegou a impugnante, mesmo no caso de
embarque antecipado a legislação exige que os dados sejam registrados no prazo
de até 7 (sete), só que, nesse caso, contados da data de registro da DDE (e não da
realização do embarque), consoante dispõe o retrocitado art. 37, § 2o, da IN SRF
no 28/1994.
A defendente não comprovou o atendimento desse prazo e sequer demonstrou que
a operação objeto do lançamento se submete à regra do mencionado art. 52, que
diz respeito a situações especiais, consoante se demonstra:
(omissis)
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.459 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722692/2014-17

Vê-se que a regra geral é informar os dados de embarque no prazo de sete dias
após a realização dessa operação. Em situações excepcionais, como é o caso do
embarque antecipado, esse prazo é contado a partir da data de registro da DDE.
Cabe ao interessado demonstrar que se enquadra em alguma dessas situações, se
for o caso.
Ressalta-se que, além de a defendente não ter trazido nenhuma prova quanto à
alegação sob exame, os extratos do Sistema Integrado do Comércio Exterior
(Siscomex) juntados aos autos pela fiscalização, referentes aos despachos
abrangidos pela autuação (CONSULTA HISTÓRICO DESPACHO), demonstram
claramente que a DDE foi registrada antes do embarque. Ou seja, não se trata de
embarque antecipado. Portanto, não há dúvidas quanto à aplicação do prazo
estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/1994 no presente caso.

Desse modo, insubsistentes as alegações da recorrente quanto à impossibilidade
de aplicação do prazo de sete dias para informação de dados de embarque, mormente quando não
resta comprovado que se tratou de retificação.

DUPLICIDADE DA MULTA
Aduz a recorrente ter havido duplicidade na aplicação da multa, em razão de não
ser possível a incidência sobre cada operação de embarque. Aduz também que o entendimento da
Cosit firmado na Solução de Consulta 2/2016 não lhe seria aplicável, em razão de a matéria ali
tratada versar sobre disposições da IN RFB 800/2017, ou seja, relacionada a importação, ao
passo que o presente caso diz respeito a exportação, regrada pela IN SRF no 28/1994.
Afasto a alegação em tela, uma vez que a tese da recorrente vai de encontro ao
texto da norma legal aplicável. Outrossim, a solução de consulta Cosit referida aborda
interpretação do próprio texto do art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 ora
tratado, não havendo elemento distintivo vinculado ao procedimento regido pela IN SRF no
28/1994 que implique entendimento diverso daquele adotado pela fiscalização.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
Por outro lado, descabe a tentativa de desconstituir a autuação sob o prisma da
proporcionalidade e da razoabilidade quando se está diante de sanção administrativa legalmente
tipificada em toda a sua extensão, uma vez que tal fato impede afastamento embasado no art. 2o
art. da Lei no 9.784, de 1999. Desse modo, restaria apenas a análise principiológica de nível
constitucional, seara vedada à consideração, em obediência à conhecida Súmula 2 deste
Conselho.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer do recurso, não acatando as preliminares de
ilegitimidade passiva e cerceamento de direito de defesa, para, em seguida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
RICARDO ROCHA DE HOLANDA COUTINHO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.459 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722692/2014-17

Fl. 192
DF CARF MF
Original